Tribunal: TJMT
Processo: 1046140-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046140-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILSON LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 976.570.936-68 (RECORRENTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046140-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrido(s):

Denilson Lemos de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1, A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, há que se afastar a preliminar suscitada.

2. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3. É incontroverso nos autos que os contratos formalizados em nome do Autor, de nos 54353019, valor de R$ 154.800,00 e 54294088, valor de R$ 96.000,00 são fraudulentos, visto que os dados pessoais, tais como endereço, número da carteira de identidade e dados bancários são distintos dos informados na petição inical. Além dos dados pessoais não serem os mesmos, a carteira de identidade fornecida com o contrato é nitidamente falsa. Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo daí, o dever de indenizar.

5. Beira a má-fé o recurso interposto pelo banco, argumentando a regularidade da contratação, principalmente se o próprio reclamado promoveu a devolução dos valores indevidamente descontados no contracheque do autor, em 05/11/2021, pelo valor de R$ 2.090,00, conforme documento que ele próprio juntou com a contestação, id 130376736. Além do mais, o registro fotográfico apresentado no contrato confirma a existência de fraude, pois tratam-se de pessoas distintas, conforme abaixo se vê:

- REGISTRO FOTOGRÁTICO APRESENTADO COM O CONTRATO:

- DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR:

6.
Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 2.090,00);

b)
indeferir
os pleitos de repetição do indébito; e c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ)
.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022